Tribunal: TJMT
Processo: 1012105-38.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012105-38.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 017.833.561-46 (APELANTE), JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 064.410.041-94 (APELANTE), ANA JULIA CONCEICAO DE MATOS - CPF: 024.545.711-96 (VÍTIMA), GILZA PINHEIRO DE JESUS - CPF: 895.638.591-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012105-38.2023.8.11.0055

APELANTE: ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, C/C O ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 12 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 26 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 70 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (ii) a presença de outras provas bastantes para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento dos requisitos do art. 226 do CPP, por si só, não autoriza a absolvição do acusado, quando comprovada sua inequívoca participação na empreitada delituosa por outros meios de prova.

4.
A palavra da vítima em crimes de roubo tem elevado valor probatório, especialmente quando confirmada por testemunhas e outros elementos de prova.

5. O conjunto probatório, que inclui depoimentos firmes e coesos das vítimas, a apreensão do acusado na posse da motocicleta subtraída e da arma utilizada no crime, é robusto o suficiente para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A inobservância às regras contidas no art. 226 do CPP, por si só, não implica na absolvição do acusado, quando presentes outros elementos probatórios que comprovam, indene de dúvida, sua participação na empreitada delituosa."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/6/2023, DJe de 9/6/2023; TJ/MT, N.U 1008706-17.2021.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, j. 8/8/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012105-38.2023.8.11.0055

APELANTE: ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Antônio Pedrosa dos Santos Junior, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses, 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, e §2o-A, I, c/c o art. 70, todos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que
o reconhecimento realizado pelas vítimas na Delegacia de Polícia não seguiu os parâmetros do artigo 226, II, do CPP, e não há outras provas para justificar a condenação.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012105-38.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Antônio Pedrosa dos Santos Junior
, a prática do crime de
roubo majorado
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

Consta dos autos de investigação que no dia 25 de novembro de 2019, por volta das 9h, na residência localizada à Rua 18-A, no 1043-S, Jardim Tapirapuã, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Antônio Pedrosa dos Santos Junior, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com um indivíduo (não identificado), subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas e mediante violência física e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) motocicleta Honda CG 160 FAN (cor preta, ano 2019, placa QCE8243), 1 (uma) chave de outra motocicleta e 1 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J6, conforme auto de avaliação (p. 70), pertencentes às vítimas Ana Júlia Conceição de Matos e Gilza Pinheiro de Jesus.

Segundo restou apurado, o denunciado e seu comparsa planejaram a prática de um crime de roubo, e assim, na data e hora do fato, dirigiram-se para a residência das vítimas em uma motocicleta, em posse da arma de fogo longa (de cano serrado).

Ato contínuo, o denunciado pulou o muro e muro adentrou no imóvel, instante em que abordou as vítimas e anunciou o assalto mediante graves ameaças exercidas com a arma de fogo, e assim subtraiu a motocicleta, um aparelho celular e a chave de outra moto, pertencente às vítimas, consumando-se o roubo.

Em seguida, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga. Alguns dias depois, o indiciado Antônio e a pessoa de José Wanderson de Souza Silva foram presos em flagrante na cidade de Barra do Bugres/MT, em posse da motocicleta roubada e de uma arma de fogo semelhante à utilizada no roubo.

Posteriormente, as vítimas reconheceram o denunciado Antônio como sendo um dos autores do roubo, bem como reconheceram a arma de fogo utilizada no crime.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, imputando ao réu a pena de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses, 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, e §2o-A, I, c/c o art. 70, todos do Código Penal).

Não obstante os argumentos apresentados pela Defensoria Pública Estadual, a análise detida do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal demonstra a existência de elementos robustos e suficientes para a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo
irrefutável
, a participação dele na empreitada delituosa,
verbis
:

Quanto a alegação preliminar da Defesa, de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, REJEITO. Explico.

O reconhecimento de Antônio Pedrosa dos Santos Junior não se deu por meio fotográfico. O reconhecimento do denunciado em questão se deu pessoalmente, na Delegacia de Polícia Civil de Barra do Bugres (ID. 125757329).

Ademais disso, o artigo 226 do CPP apenas recomenda que o reconhecimento do acusado se dê junto a outras pessoas, não fixando uma obrigação capaz de ensejar a nulidade caso não observada. Por isso, o emprego da expressão “se possível”. Por outro lado, o reconhecimento fotográfico é meio de prova plenamente cabível e aceitável no processo penal, revestindo-se de eficácia jurídica para conferir ao julgador elementos de convicção para o decreto condenatório, especialmente, se corroborado com outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso, conforme veremos a seguir.

Destaco que o entendimento do STJ é no sentido de que “(...)as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso” (AGRG no AREsp 1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO, Soares da Fonseca, DJe de 11/10/2018).

Feitas essas considerações, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência n. 2019.351674, termo de reconhecimento de pessoa (fl. 23), termo de exibição e apreensão (fl. 26), termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.309620, e pelas declarações prestadas pelas vítimas em Juízo.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos. Vejamos.

Ouvida em Juízo a vítima Ana Julia Conceição de Matos narrou que havia saído de Várzea Grande para visitar sua ex-sogra em Tangará. Na segunda-feira, quando retornaria para sua casa, por volta das 20h, tiveram a residência invadida por um sujeito armado pedindo a chave da moto. Eles chegaram em dois, mas apenas um ingressou. A princípio ele queria a moto de Gilza, mas ela não encontrou a chave na hora, então ele subtraiu a sua moto, uma Honda CG Fan, e o celular da Gilza. Levou apenas a chave da Broz. Destacou que sua motocicleta era nova. A moto estava com 06 (seis) meses. Esclareceu que apenas um dos envolvidos entrou armado, mas eles estavam em dois. Tem certeza que ele estava armado, com uma espingarda de cano serrado, pois ele a colocou no seu peito. Soube que eles ficaram uma semana roubando com sua moto, sem tirar a placa. Soube, ainda, que numa cidade próxima de Barra de Bugres, quando eles ainda estavam utilizando a sua moto para a prática de crime, foram presos em uma ocorrência. Fez o reconhecimento na delegacia de Barra do Bugres, confirmando aquele que entrou armado na sua casa. O sujeito que ingressou na sua casa estava de capacete, mas com a viseira erguida, o que não lhe impediu de visualizar o seu rosto. Não tem dúvidas da pessoa que reconheceu. Reconhece a imagem apresentada de uma arma, como a arma que foi utilizada para lhe ameaçar.

A vítima Gilza Pinheiro de Jesus, inquirida em Juízo, relatou que estavam em casa quando dois homens chegaram na casa. Um armado ingressou na residência. Ele apontou a arma para seu sobrinho, uma criança especial e passou a pedir a chave da moto. Ficou bem nervosa e ele acabou pegando a moto da sua cunhada. Mas depois levou a chave da sua moto e o seu celular. Ele ficou bem próximo da Ana e do seu sobrinho. Acredita que a arma utilizada no assalto foi a apresentada na audiência (fls. 119 dos autos). A moto foi recuperada pouco tempo depois, numa cidadezinha próxima, após terem utilizado a moto para a prática de vários outros roubos. O sujeito tinha estatura mediana e não era muito branco e nem muito escuro. Pessoa magra.

Interrogado em Juízo, o acusado Antonio Pedroso dos Santos Junior negou os fatos narrados na denúncia; declarou que comprou a motocicleta e a arma de fogo, mas não se recorda o nome da pessoa, porém, relatou que comprou da mesma pessoa na cidade de Tangará da Serra-MT. Confirmou ter sido preso num Distrito de Barra de Bugres, quando da ocorrência de uma tentativa de homicídio. Outrossim, confirmou que antes dessa tentativa, rompeu a tornozeleira utilizada para fiscalização de regime semiaberto, relativo a um processo da cidade de Cuiabá, enquanto esteve em Tangará da Serra-MT e região.

Em que pese a negativa dos fatos pelo acusado do cotejo de seu depoimento com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seu relato não condiz com a verdade dos fatos, não obstante constitua exercício do direito constitucional de ampla defesa.

Com efeito, no presente caso, consta nos autos que as vítimas reconheceram em sede policial o acusado ANTONIO PEDROSO SANTOS JUNIOR como sendo a pessoa que entrou na residência, bem como reconheceram a arma de fogo apreendida a qual foi utilizada pelo acusado no cometimento de outros crimes.

Destaco que em Juízo, a vítima Ana Julia confirmou categoricamente o reconhecimento do acusado ANTONIO, não tendo qualquer dúvida.

Embora a vítima Gilza não tenha confirmado o reconhecimento fotográfico feito em sede policial, declarou em Juízo as características físicas do autor do fato, sendo elas: estatura mediana, pessoa magra, não muito branco e nem muito escuro, características estas compatíveis com o acusado ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR.

Soma-se, ainda, que o acusado foi localizado na posse da motocicleta subtraída, bem como da arma de fogo reconhecida pelas vítimas como sendo aquela utilizada na prática delituosa.

O próprio acusado, embora tenha negado os fatos narrados na denúncia, confirmou que na ocasião de sua prisão na cidade de Barra do Bugres-MT, estava com a motocicleta subtraída, bem como com a arma de fogo apreendida e reconhecida pelas vítimas. Além disso, confirmou que esteve na cidade de Tangará da Serra-MT na época dos fatos.

Logo, deve se empregar elevada força probatória aos depoimentos prestados pelas vítimas, posto não haver nos autos qualquer indicativo de que tenham interesse em prejudicar o denunciado.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa dos fatos, conquanto condizente com o direito do acusado à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência dos Tribunais pátrio:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFIGO. PROVA ORAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. PENA PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. QUANTUM PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, QUANDO APRESENTADA DE MANEIRA FIRME E COERENTE, REVESTE-SE DE IMPORTANTE FORÇA PROBATÓRIA, MOTIVO PELO QUAL É APTA A EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, SOBRETUDO SE CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. 2. A NEGATIVA DE AUTORIA, CONQUANTO CONDIZENTE COM O DIREITO DO RÉU À AMPLA DEFESA, NÃO SERVE, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO, SE NÃO AMPARADA EM DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL NO CASO DOS AUTOS, POIS A TESE ACUSATÓRIA FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADA POR MEIO DA PROVA ORAL PRODUZIDA, ALIADA AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO COMO AUTOR DO DELITO PELA VÍTIMA. 3. O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO É MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO TRAZIDOS A JUÍZO, COMO OCORREU NA ESPÉCIE. 4. NÃO COMPETE AO MINISTÉRIO PÚBLICO DILIGENCIAR NO SENTIDO DE COMPROVAR O ÁLIBI SUSCITADO PELO RECORRENTE, MAS SIM À PRÓPRIA DEFESA, QUE DEVERIA ARCAR COM O ENCARGO PROBATÓRIO DESSA JUSTIFICATIVA, NOS MOLDES DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 5. A PENA PECUNIÁRIA DEVE SER REDIMENSIONADA PARA QUE GUARDE PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL, DE ACORDO COM PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTE TRIBUNAL. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20120310282408 DF 0027531-66.2012.8.07.0003, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/01/2014, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/01/2014. Pág.: 139).

Dessa forma, a circunstância do delito e o conjunto de provas são suficientes para formar a convicção desta magistrada e ensejar a condenação do denunciado na prática do crime de roubo majorado.

A grave ameaça, elementar do tipo penal, bem como as circunstâncias majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, restaram sobejamente demonstradas pelo depoimento prestado pelas vítimas, conforme minudentemente relatado acima.

O depoimento das vítimas ouvidas em Juízo foram firmes e coesos ao narrarem a prática delitiva pelo acusado na companhia de outra pessoa, um deles munido de uma arma de fogo.

Conquanto assista razão à defesa ao asseverar que o reconhecimento na delegacia não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, são irrefutáveis as provas produzidas na instrução processual que comprovam a participação do acusado na empreitada delituosa.

A vítima, Ana Julia Conceição de Matos, relatou que, ao retornar de Tangará da Serra para sua residência em Várzea Grande, por volta das 20h, dois indivíduos chegaram ao local,
sendo que um deles,
armado com uma espingarda de cano serrado
, invadiu a casa exigindo a chave de uma motocicleta
. Como não encontrou a chave da moto de Gilza, subtraiu a sua motocicleta Honda CG Fan, além do celular de Gilza, levando também a chave de uma Bros. Destacou que sua moto tinha apenas seis meses de uso e soube que foi utilizada pelos assaltantes por cerca de uma semana até serem presos em Barra do Bugres.

Acrescentou que identificou o acusado na delegacia como o autor do crime
, detalhando que ele estava de capacete, mas com a viseira erguida, o que permitiu a visualização de seu rosto.
Ressaltou não ter dúvida da pessoa que reconheceu.

Por fim, sustentou que também
identificou a arma usada no assalto.

A ofendida, Gilza Pinheiro de Jesus, narrou em juízo que dois homens chegaram à sua casa,
sendo que um,

armado
, entrou na residência e apontou a arma para seu sobrinho, uma criança especial, exigindo a chave da moto. Esclarece que, por estar nervosa, não conseguiu entregá-la, razão pela qual o assaltante levou a moto de sua cunhada, além da chave de sua própria moto e seu celular. Sustenta
que reconheceu a arma apresentada em audiência como sendo a utilizada no crime e que a motocicleta foi recuperada pouco tempo depois
, em uma cidade próxima, após ter sido usada em outros roubos.
Por fim, descreveu o assaltante como magro, de estatura mediana e cor de pele intermediária,
características que são compatíveis com o recorrente.

Consoante entendimento pacificado,
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020)”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência:

[...] “como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação”.
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042) [...] (TJ/MT, N.U 1008706-17.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido
(STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Por outro lado, os argumentos defensivos são incapazes de refutar a responsabilidade de Antônio no acontecido.

Embora tenha negado a prática do roubo em juízo, o acusado admitiu ter adquirido a motocicleta e a arma de fogo em Tangará da Serra, alegando, contudo, não se lembrar do nome do vendedor – versão que se mostra pouco verossímil.

De mais a mais, não se pode olvidar que o acusado foi localizado na posse da motocicleta subtraída e da arma de fogo reconhecida pelas vítimas como sendo a utilizada na prática delituosa.

Logo,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Nesse contexto, conquanto o reconhecimento extrajudicial não tenha seguido à risca as formalidades previstas no art. 226 do CPP, é certo que o conjunto probatório é apto para identificar o acusado e fixar a autoria delitiva do crime de roubo impróprio.

Os arestos do STJ ilustram o entendimento:

[...] O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. [...]
"Diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório
[...]” (HC n. 588.135/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). [...]
No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a condenação levou em conta todo o conjunto probatório
. [...]
(AgRg no HC n. 831.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

[...] Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo. Na hipótese em tela, há que se fazer o distinguishing em relação à conclusão exarada no aludido julgado [...]
o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos agentes policiais prestados em Juízo e em sede policial, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos
.
Além disso, a condenação também foi lastreada na confissão do corréu Pedro, o qual confirmou a participação do agravante na prática criminosa, além de ter realizado o reconhecimento fotográfico do referido acusado
, conforme fl. 26 destes autos. Oportuno salientar, também, que a testemunha Edson também efetuou o reconhecimento fotográfico do agravante. 3.
Desse modo, a manutenção da condenação pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Precedentes
[...] Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.138.626/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

[...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como o testemunho do policial envolvido e a confissão do comparsa menor de idade
. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.026.406/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Forte em tais razões, a despeito da tese sustentada pela Defensoria Pública Estadual, se mostra irrefutável a participação do apelante na prática do crime que lhe foi imputado, não possuindo a menor plausibilidade a tese absolutória vindicada nas razões recursais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025